Tribunal: TJDFT
Processo: 0733486-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733486-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROCHAMIX COMERCIO E SERVICOS EM CONCRETO LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos e etc. Em despacho anterior (ID 18989604 - Pág. 1-2), determinei que o agravante declinasse razões para a manutenção do presente recurso haja vista a repetição do mesmo pedido do AI 0730186-95.2020.8.07.0000. Em sua manifestação, o agravante defende que seriam “pedidos distintos” (ID 19158021 - Pág. 2). É o relatório. Como relatado no despacho anterior (ID 18989604 - Pág. 1-2), nos autos do AI 0730186-95.2020.8.07.0000, o mesmo agravante que interpõe o presente recurso, ROCHAMIX COMERCIO E SERVIÇOS EM CONCRETO LTDA, se insurge contra a r. decisão (ID 69886964 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento no 0705316-29.2020.8.07.0018. Na origem o agravante ajuizou ação de obrigação de não fazer com pedido de antecipação de tutela com o intuito de suspender atos demolitórios questionados e, em específico, o Silo localizado na Ponte Alta Norte do Gama, local onde se situa a sede da empresa, até que se tenha decisão definitiva sobre o debate. O ilustre Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF declinou de sua competência em favor da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário. O pedido daquele agravo é: “No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida e deferir a liminar pleiteada na origem, a fim de impedir o Agravado e seus agentes de demolirem a residência do Agravante” (ID 18823912 - Pág. 21). Já nesse recurso (AI 0733486-65.2020.8.07.0000), a mesma parte recorrente se insurge contra a r. decisão (ID 18965457 - Pág. 2-3 ou ID 69986436 - Pág. 1-2) proferida já pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos do mesmo processo, onde foi negada a tutela de urgência pleiteada a fim de impedir qualquer ato demolitório na edificação da requerente. O pedido de mérito do agravo é exatamente o mesmo do recurso anterior, confira-se: “No mérito, requer o provimento do presente recurso com o fim de reformar a decisão recorrida para impedir qualquer ato demolitório contra a edificação da Agravante” (ID 18965456 - Pág. 18). Nesse contexto, diante da repetição do mesmo pedido e, basicamente, pelos mesmos fundamentos anteriores não há interesse recursal, razão pela qual, com base no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator